Tribunal: TJES
Processo: 5000011-45.2021.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-45.2021.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000011-45.2021.8.08.0054
ORIGEM:
Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única
RECORRENTES:
LUIZ CARLOS DA SILVA e BANCO BMG S/A
RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A e LUIZ CARLOS DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação movida pelo autor visando a descaracterização de contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado, o que não ocorreu.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o vício do consentimento, de modo que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com fundamento no dolo da requerida.
1.2. Ambas as partes manejaram recursos. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão de crédito, sendo válida a contratação. Já a parte autora interpôs recurso almejando a majoração do dano moral e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
As questões em discussão consistem em: i) verificar a regularidade da contratação; ii) analisar o cabimento de repetição de indébito quanto aos valores a serem restituídos; iii) análise de majoração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.
4.
O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do uso do cartão de crédito consignado, o que não foi feito, tendo apenas apresentado declarações unilaterais.
5.
Em consonância com o artigo 6º, III, e o artigo 52 do CDC, a requerida descumpriu o dever de informação clara e precisa, fato corroborado pelo áudio juntado aos autos, no qual o contrato é lido rapidamente à autora, sem esclarecimentos suficientes.
6.
A ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que o autor acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a conversão do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva.
7.
No que se refere aos valores descontados, a parte autora pleiteia que haja a repetição de indébito. Observa-se, entretanto, que considerando que inicialmente o consumidor desejava o contrato de empréstimo consignado tradicional e com o ajuizamento da presente demanda houve a conversão para o objeto verdadeiramente pretendido com suas devidas quitações e restituições, não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que foi alcançada a modalidade pretendida a princípio.
8.
No que diz respeito ao dano moral, o autor pugna pela majoração. De fato, os descontos indevidos por modalidade não desejada caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, deve ser mantido o valor fixado.
9.
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
10.
RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

12.
De igual modo, c
ondena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII, e art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)